Tribunal: TJMT
Processo: 1023696-61.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023696-61.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA - CPF: 045.238.258-07 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA - CPF: 045.238.258-07 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO RÉU E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISPENSA DA FASE INSTRUTÓRIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM FUNÇÃO DE A PARTE RÉ NÃO TER SE DESINCUMBIDO DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Por razões lógicas, não se admite que o magistrado, no julgamento antecipado da lide, conclua pela improcedência do pedido sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é exclusivamente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto aos fatos discutidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SAFRRA S.A., e também por MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1023696-61.2020.8.11.0003), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar inexistente o débito representado pelo contrato no 000016571717, no valor de R$ 5.133,05
”, e “
condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar da decisão
” (cf. Id. no 120166456).

O réu/apelante argui preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova da regularidade da contratação dos empréstimos questionados nos autos, e, nesse sentido, assevera que “
os valores do empréstimo consignado objeto dos autos foram devidamente liberados em favor da parte autora, por meio de DOC/TED, em conta bancária de titularidade da própria parte autora (no 620801301, agência 0010, Banco Cooperativo do Brasil – Bancoob)
”, porém,

“
não tem como obter documentos de outra Instituição Financeira, e, ainda que possuísse meios para sua obtenção, há impedimento legal (Lei 105/2001 - Sigilo Bancário), necessitando de ordem judicial para que a instituição bancária indicada apresente tais documentos
”, logo, “
em caso de dúvida acerco do recebimento dos valores, o magistrado a quo deveria ter intimado a parte autora/apelada para trazer os extratos da conta ou oficiado a Banco Cooperativo do Brasil – Bancoob para trazer tais documentos aos autos
”, e não simplesmente dispensar a fase instrutória, e julgar antecipadamente a lide.

Sustenta, no mérito, que
os débitos e descontos discutidos na lide decorreram de negócio jurídico válido e eficaz celebrado entre as partes, conforme mostra a documentação juntada aos autos, os quais compravam “
o envio dos valores remanescentes contratados para conta de titularidade da parte autora/apelante no 620801301, agência 0010 da Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob, sendo que caberia a esta comprovar o não recebimento de tais valores juntando o extrato bancário do período indicado.
(...).
Ademais, é importante se notar que a documentação apresentada em nenhum momento foi objeto de impugnação, não tendo a apelada produzido nenhuma prova contrária às evidências trazidas pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia, caso quisesse fazer prova de seu suposto direito
”.

Argumenta, em todo caso, que não há falar em dano moral indenizável, já que “
não há qualquer comprovação de que tais descontos tenham prejudicado o sustento, tampouco causado desequilíbrio em sua vida financeira, dor, sofrimento ou humilhação,
(...)
, se assim não fosse, a autora/apelada não teria demorado tanto tempo para ajuizar a ação
”, mas, “
caso não seja afastada a indenização, como o valor arbitrado se demonstra extremamente excessivo do que tem decidido este tribunal, para hipóteses semelhantes, nos mais recentes julgamentos, requer subsidiariamente a minoração do quantum
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja anulada a sentença e determinado o retorno do feito à origem à instauração da fase instrutória, ou, alternativamente, a sua reforma para seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório por dano moral (cf. Id. no 120166461).

A autora/apelante diz que, “
q
uando do ingresso da ação não fora realizado nenhum desconto no benefício, uma vez que a previsão para início dos descontos estava para 01/2021, mas, inobstante a concessão da antecipação da tutela (Id – 43729535) em 18/11/2020, vindicada na inicial para que o banco se abstenha de descontar, nota-se que a decisão não fora respeitada, uma vez que o banco promoveu o desconto em janeiro e fevereiro no valor da parcela de R$ 125,00
”, e, por isso,
“
com fulcro no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
(...)
faz jus ao recebimento, em dobro, dos valores que lhe foram indevidamente descontados de seu benefício
”.

Alega, no mais,
que o valor fixado a título de
indenização por danos morais não é suficiente para compensar o abalo psicológico e moral sofrido com os injustos e indevidos descontos em sua aposentadora, que perfaz a sua “
única fonte de renda para o seu sustento e de sua família
”, tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, prestigiando o descaso do Banco/réu com a situação comprovada nos autos.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença,

seja o
Banco/réu condenado à repetição do indébito de forma dobrada e majorado o valor da indenização por danos morais para 20 mil reais, devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir desde a data do evento danoso, e não da data da sentença (cf. Id. no 120166473).

A autora ofertou as contrarrazões de Id. no 120166476, enquanto o Banco/réu contrarrazoou junto ao Id. no 120166479,
ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante Maria Edivanir ajuizou a presente ação alegando que “
é beneficiária de pensão por morte perante a Previdência Social – INSS, e, pra sua surpresa, identificou um empréstimo em seu benefício, através do extrato de informações sobre benefício,
(...)
o empréstimo consignado de origem do Banco Safra (réu), empréstimo este totalmente desconhecido da Autora, vez que nunca requisitou, nunca assinou qualquer autorização e nunca recebeu do Réu qualquer valor referente a tal empréstimo
”, e, ao final, pediu a declaração de inexistência da relação jurídica e condenado o réu a restituir os valores indevidamente descontados em seu benefício, assim como ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 120164022).

O Banco/réu contestou, defendendo a existência e validade do contrato de empréstimo questionado nos autos, dizendo que o

“
contrato objeto da lide foi celebrado em 27/10/2020, no valor de R$ 5.133,05, a ser pago em 84 parcelas de R$ 125,00, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora,
(...)
, o valor contratado foi disponibilizado por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade do consignado, de no 620801301, ag 10, do Banco Cooperativo do Brasil – Bancoob
” (cf. Id. no 120164041), e, como prova de sua alegação, instruiu os autos com cópia da CCB

no 16571717, contendo a assinatura da autora (cf. Id. no 120164042), e do “
Comprovante de Pagamento de Contrato
”, demonstrando a transferência do crédito contratado para conta de titularidade da autora

(cf. Id. no 120164044).

Ao impugnar a contestação, a autora afirmou que o “
contrato é falso e adulterado, eis que a assinatura nele posta não é da requerente, fato que deverá ser comprovado mediante a instauração de perícia grafotécnica a ser elaborada por perito especialista na área.
(...)
, devendo ser considerado nulo de pleno direito, pois a requerente não reconhece a assinatura, bem como não contratou o empréstimo junto ao Banco requerido, tampouco assinou qualquer documento, sendo completamente indevidos os descontos realizados em seu benefício
” (c
f. Id. no 120164048).

Intimados a especificar o interesse na produção de provas, a autora reforçou a necessidade da perícia grafotécnica
(cf. Id. no 120166453), enquanto o Banco/réu requereu “
a expedição de ofício à agência 10 do Banco Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil, localizada no endereço Rua R. Otávio Pitaluga, 2074 - Centro, Rondonópolis - MT, 78700-130, para que confirme os créditos disponibilizados na conta no 620801301, em 27/10/2020
” (cf. Id. no 120166455).

O
MM. Juiz
, porém,

dispensar
a fase instrutória
,
passa
ndo
ao imediato julgamento da lide, po
r entender que
“
não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide
”,
e
, ao enfrentar o mérito,
concluiu pela procedência do pedido autoral, basicamente em função de o Banco/réu não ter trazido/produzido prova da contratação do empréstimo
objeto d
a lide
, como se vê dos seguintes excertos da sentença:

“Infere-se dos autos que a autora negou expressamente a existência do contrato – Cédula de Crédito Bancária -, de maneira que o ônus de provar o contrário seria do réu, pois o ordenamento jurídico brasileiro não comporta prova negativa.

(...)

No caso concreto, extrai-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto não apresentou cópia dos documentos pessoais do suposto cliente que teria solicitado a formalização do contrato em nome da autora, impossibilitando o acolhimento da alegação de regularidade da contratação.

Isso porque, contestada a assinatura do documento particular, cessa-lhe a fé, nos termos do artigo 428, I, do Código de Processo Civil:

(...)

No caso posto à liça, a divergência entre os documentos que instruíram a inicial e aqueles que foram juntados pelo réu com a contestação é evidente, sendo nítida a diferença das assinaturas.

Assim, da análise de todo o processado, depreende-se que o réu, bem como seus prepostos, ao contratarem, não observou o dever de cuidado como a coleta de assinaturas e cópias de documentos de identidade e comprovante de endereço, não sendo possível aplicar à espécie a teoria da aparência.

Com efeito, o réu tem o dever de certificar-se da identidade daquele que pretende celebrar um contrato, pois é providência mínima de segurança a ser exigida, cuja inobservância caracteriza serviço defeituoso e configura ato ilícito, na modalidade de negligência, havendo perfeita subsunção do caso à norma do artigo 186 do Código Civil.

(...)

Se o réu não teve a cautela necessária ao receber os documentos adulterados, agiu com negligência, acarretando à mesma os danos experimentados pela autora. Desse modo, não há como deixar de se reconhecer o direito da autora à indenização pelos danos morais por ela sofridos.” (cf. Id. no 120166456)

Há, como se vê, uma clara inconsistência e incompatibilidade lógica entre a razão utilizada à dispensa da instrução probatória e aquela adotada para fundamentar a procedência do pedido autoral; ora, por razões lógicas, não se pode admitir
que o magistrado,
a
o julga
r
antecipa
damente
a lide, conclua pela procedência do pedido sob o fundamento de que o
réu
não
fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, afinal, s
e o
juiz
convoca os autos para julgamento antecipado
, ou
é porque entende
que a matéria é exclusivamente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto a
os fatos
discutidos.

Mesmo sem adiantar juízo exauriente sobre o mérito da lide, o fato é que o réu Banco Safra fez prova convincente a respeito da contratação do empréstimo bancário, eis que trouxe instrumento contratual subscrito pela autora, embora esta impugne enfaticamente a autenticidade da assinatura, e comprovante de disponibilização do crédito para conta de titularidade da consumidora, sendo que, nesse caso, a autora não foi tão enfática quanto ao não recebimento de tais valores, já que nada diz a respeito disso na impugnação à contestação, e, mesmo podendo fazer prova definitiva de que jamais recebeu qualquer crédito, por meio da juntada do extrato da sua conta do
Bancoob
, assim não o fez, limitando-se a negar a emissão da CCB. E, diferente do que diz o juiz sentenciante, ao revisar a documentação disponível nos autos, a olho nu, não vejo qualquer aspecto de falsificação ou irregularidade na firma constante do instrumento contratual, não sendo grafia destoante de outras assinaturas da autora na procuração
ad judicia
ou documento pessoais, de modo que, considerando a existência de outros elementos que corroboram a tese de defesa e a legitimidade da contratação (como é o caso do comprovante de transferência),
a necessidade de
conhecimento
técnico
para elucidar a questão controvertida, o fato de que a
própria autora postulou pela produção da prova pericial grafotécnica, e, mesmo que não tivesse,
no interesse da justa solução da lide, que a
prova pode ser determinada de ofício pelo
juiz
(CPC, art. 370)
, admito ser imprescindível a instauração da fase instrutória neste caso, garantindo a ambas as partes os meios necessários para comprovar os fatos e direito por elas respectivamente alegados nos autos, e, assim, munir o julgador com informações suficientes a propiciar o justo e adequado julgamento do mérito da lide.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso do réu Banco Safra para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a devida dilação probatória, inclusive em referência aos documentos que vieram aos autos somente agora. Julgo prejudicado o recurso da parte autora.

Custas pel
a
apelad
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022